Tribunal: TJPA
Processo: 0808968-37.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808968-37.2020.8.14.0028

APELANTE: NEIFE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE FLAGRADO, JUNTAMENTE COM UM MENOR DE IDADE, EMBALANDO O ENTORPECENTE. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA VALORADA DESFAVORAVELMENTE. PENA BASE MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.

I.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os vinte e seis embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Também foram encontrados pedaços de plástico cortados, linhas e dinheiro trocado na posse do apelante e do menor de idade, que estava em sua companhia. A testemunha Edilson Rufino de Oliveira confirmou em juízo a versão da acusação, esclarecendo que no momento da prisão em flagrante, o apelante estaria embalando o entorpecente, juntamente com o adolescente. Aduziu, também, que o menor se responsabilizou pela posse da droga, informando que ele e o apelante realizavam o embalamento do entorpecente em troca de dinheiro. No mesmo sentido caminha o depoimento do policial militar Anderson Mario Barros da Costa, o qual confirmou em juízo que prendeu o recorrente e o menor infrator “dolando” substância entorpecente. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente. Precedentes;

II.
Inviável o pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda destas substâncias tóxicas, para sustentar a sua condição de usuário. Como se não bastasse, o grande número de petecas apreendidas, associado as circunstâncias em que se deu o flagrante, mostram que o recorrente não era mero usuário. Com efeito, o apelante não estava consumindo a droga no momento da prisão. Ao contrário, estava embalando-a, certamente para depois revendê-la, fato que demostra que ele era traficante e não viciado, como afirma a defesa.
O conjunto probatório se mostra harmonioso não havendo o porquê se falar em

falta de provas para a condenação

e tampouco em desclassificação

para o art. 28 da Lei de Drogas.

Condenação

mantida
.
Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
A defesa requereu a aplicação da base no mínimo legal e a redução da multa. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
No caso, o julgador avaliou negativamente o alto poder nocivo e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em sete meses e quinze dias de reclusão, aumento este que é menor que a fração de um sexto recomendada pela jurisprudência na fixação da pena-base.

É cediço que o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima, havendo um vetor judicial negativo. É a inteligência da Súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Observa-se que o recrudescimento da base está fundamentado, não se mostrou exagerado e está em conformidade com as frações de aumento aplicadas pelos Tribunais.
Pena-base mantida. Precedentes;

IV.
Inviável a redução da pena de multa tão somente sob a alegação de hipossuficiência. A uma, porque se trata de pena acessória, a qual guardou correspondência com a sanção corporal. A duas, porque esta alegação não foi cabalmente comprovada pela defesa. Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso e julgá-lo

improvido
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NEIFE GOMES DA SILVA
, inconformado com a condenação à pena de seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois os policiais que efetuaram a prisão não teriam flagrado o recorrente praticando a venda de drogas, apenas apreenderam em seu poder um carretel de linha. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois o carretel de linha encontrado com o apelante seria
supostamente
trocado por
entorpecentes
, dado o seu vício em drogas.

Acerca da dosimetria, a defesa aduziu que a pena base foi fixada de forma exacerbada, bem como que a multa imposta não levou em consideração a situação econômica do apelante. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal,
o delito foi assim narrado:

“[...] Narra a exordial que no dia 18.12.2020, por volta das 15:20 horas, nesta cidade, uma equipe policial fazia rondas na Vila do Rato, oportunidade que avistou 04 (quatro) pessoas sentadas em frente a uma residência, sendo que tentaram empreender fuga quando avistaram a viatura, tendo sido capturado o adolescente Ângelo Gabriel Souza, com quem foi encontrada a quantia de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), 26 (vinte e seis) petecas de Crack, além de sacos para embalar as drogas, e o acusado NEIFE GOMES DA SILVA, na posse de carretéis de linha. Menciona a denúncia que o menor declarou que estava “dolando” os entorpecentes quando a guarnição policial se aproximou do local, na companhia de um indivíduo de alcunha “Bigodinho” e que ganhava R$ 100,00 (cem reais) por dia pelo serviço [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os vinte e seis embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Também foram encontrados pedaços de plástico cortados, linhas e dinheiro trocado na posse do apelante e do menor de idade, que estava em sua companhia
.

Ademais, a testemunha
Edilson Rufino de Oliveira
confirmou em juízo a versão da acusação, esclarecendo que no momento da prisão em flagrante, o apelante estaria embalando o entorpecente, juntamente com o adolescente. Aduziu, também, que o menor se responsabilizou pela posse da droga, informando que ele e o apelante realizavam o embalamento do entorpecente em troca de dinheiro.

No mesmo sentido caminha o depoimento do policial militar Anderson Mario Barros da Costa, o qual confirmou em juízo que prendeu o recorrente e o menor infrator “dolando” substância entorpecente.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Igual sorte segue o pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro

gerado

pela venda destas
substâncias tóxicas
, para sustentar a sua
condição de usuário
.

Como se não bastasse, o grande número de petecas apreendidas, associado as circunstâncias em que se deu o flagrante, mostram que o recorrente não era mero usuário. Com efeito, o apelante não estava consumindo a droga no momento da prisão. Ao contrário, estava embalando-a, certamente para depois revendê-la, fato que demostra que ele era
traficante
e não viciado, como afirma a defesa.

Assim, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a aplicação da base no mínimo legal e a redução da multa.
Mister transcrever o cálculo dosimétrico:

“[...] Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais são favoráveis, já que os autos não registram condenação anterior transitada em julgado.[3] Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.[4] As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que já integra o tipo penal. A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita[5]. Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena[6]".
No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância nesta primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que o acusado possui diversas outras anotações criminais em seu desfavor, a demonstrar que se dedica a atividades criminosas. A natureza/quantidade do material entorpecente encontrado em poder do acusado (cocaína/crack) denota alto poder lesivo e viciante, especialmente do CRACK, se comparado com outras drogas ilícitas, razão pela qual considero tal elemento desfavorável relativamente à vetorial natureza/quantidade e fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão [...]
”

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que: “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em apreço, o julgador avaliou negativamente o alto poder nocivo e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em sete meses e quinze dias de reclusão, aumento este que
é

menor que a fração de um sexto

recomendada

pela jurisprudência na fixação da pena-base
.
Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal -CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a Corte estadual manteve a aplicação da fração de 1/2 sobre o mínimo legal (2 anos e 6 meses) em exasperação da pena-base, dada a quantidade/natureza das drogas apreendidas: 38,7kg de maconha e 4,963kg de cocaína. Consoante precedentes, não há desproporcionalidade.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 753.873/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
4.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado
.
6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. A quantidade de droga apreendida - 5,4g de cocaína; 87,7g de maconha; e 9,1g de crack, especialmente, como apontado pelas instâncias ordinárias, a natureza do entorpecente apreendido (crack e cocaína) - justifica a elevação da pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 780.659/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Outrossim, é cediço que o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima, havendo um vetor judicial negativo. É a inteligência da Súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Observa-se que o recrudescimento da base está fundamentado, não se mostrou exagerado e está em conformidade com
as frações de aumento
aplicadas pela jurisprudência.

Inviável a redução da pena de multa tão somente sob a alegação de hipossuficiência. A uma, porque se trata de pena acessória, a qual guardou correspondência com a sanção corporal. A duas,
porque esta alegação não foi cabalmente comprovada

pela

defesa
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO
. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Belém, 20/03/2023